Tribunal: TJPA
Processo: 0002805-42.2012.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002805-42.2012.8.14.0097

EMBARGANTE: JESSE DOS SANTOS LEANDRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ART. 12 DA LEI 10.826/03 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO AO ÚLTIMO DELITO – PROCEDENCIA. 1. Considerando que a pena de 1 (um) ano aplicada ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, sujeita-se ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, consoante disposição do art. 109, V do CPB, e assim, entre a prolação da sentença condenatória (30.04.2018) até o presente momento, já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo imperiosa a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade superveniente ao delito referido.

Por outro lado, não há que se falar em reforma da pena ao crime de tráfico de drogas, uma vez que o referido acórdão não incorreu em nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, uma vez que este colegiado decidiu, fundamentadamente, as questões questionadas no recurso de apelação interposto pela defesa.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos embargos de declaração e os acolhe em parte, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

JESSE DOS SANTOS LEANDRO

interpôs os presentes embargos de declaração em face do acórdão ID n. 8421377, da 3ª Turma de Direito Penal, proferido nos autos de Apelação Criminal, que à unanimidade conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento.

Aduz o embargante a ocorrência de extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03 e que, quanto ao delito de tráfico de drogas, há violação ao art. 59 do CPB, e que deve ser aplicado o tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração considerando não estar patente a prescrição na modalidade retroativa.

É o relatório.

Julgamento na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Assiste razão à defesa com relação a prescrição ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, não na forma retroativa e sim superveniente, vejamos:

Restou aplicada a pena de 1 (um) ano de detenção ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, com a devida exclusão do delito de falsa identidade assim disposto no acórdão atacado:

“(...) De fato, ao analisar os elementos de prova constantes dos autos, observa-se que, durante o inquérito policial, o acusado não prestou depoimento ou apresentou algum documento de identidade. A qualificação do acusado se deu de forma indireta, com fundamento no depoimento de sua genitora, o que torna evidente que, o erro na escrita do nome do apelante ocorreu por equívoco dos informantes, uma vez que os policiais buscaram informações com terceiros acerca da identidade do acusado.

Além de que o próprio acusado colaborou para que houvesse a retificação de seu nome ao comparecer em secretaria, informando seu nome correto, onde foi notificado acerca da denuncia deste processo, portanto deve ser excluída a condenação pelo delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do CPB. Assim sendo, redimensiono a pena aplicada:

Permanece a pena aplicada ao crime de tráfico de entorpecentes fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto e altero a pena de detenção, a qual foi aplicada em 1 (um) ano e 10 dias-multa, para o crime de posse ilegal de arma de fogo e 3 (três) meses de detenção para o delito de falsa identidade, a qual restou excluída, nos termos do voto, permanecendo,
tão somente 1 (um) ano de detenção pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03
.

Assim, considerando que a pena de 1 (um) ano sujeita-se ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, consoante disposição do art. 109, V do CPB, verifica-se que entre a prolação da sentença condenatória (30.04.2018) até o presente momento, já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo imperiosa a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade superveniente.

Por outro lado, não há que se falar em reforma da pena ao crime de tráfico de drogas, uma vez que o referido acórdão não incorreu em nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, uma vez que este colegiado decidiu, fundamentadamente, as questões questionadas no recurso de apelação interposto pela defesa.

Como disposto na manifestação ministerial, as razões invocadas nestes embargos demonstram mero inconformismo da defesa com a decisão proferida, uma vez que a matéria trazida no presente recurso sequer foi alvo de questionamento anterior, objetivando, por isso, a reforma do acórdão, o que não se revela possível fazer através de embargos de declaração.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância em parte com a manifestação do Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja apenas decretada a extinção da punibilidade pela prescrição superveniente ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

É como voto.

Belém, 14/09/2022